Tribunal: TJDFT
Processo: 0715022-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715022-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE JESUS MARTINS COSTA, RAFAEL MARTINS COSTA APELADO: EDMILSON DE SOUSA BRITO, WANDERSON DE SOUSA BRITO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14601329) interposta por JOSE DE JESUS MARTINS COSTA e RAFAEL MARTINS COSTA contra EDMILSON DE SOUSA BRITO e WANDERSON DE SOUSA BRITO em face da Sentença de ID 14601327 que extinguiu os embargos de terceiro cível. Nada a deferir quanto à petição de ID 17252041. Inclua-se em nova pauta e aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento a ser designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do artigo 933 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 16:50:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador